Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE FALTA GRAVE. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE PRAZO NA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. BENEFÍCIOS EXTRAMUROS RESTABELECIDOS. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal o não restabelecimento de benefícios externos em favor do paciente, a despeito de superado o prazo de apuração de falta grave sem a conclusão do procedimento administrativo instaurado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é possível o restabelecimento dos benefícios externos diante da superação do prazo de conclusão do procedimento disciplinar destinado a apurar a prática de falta grave, embora já encerrada a instrução.
III. Razões de decidir:
3. Há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.” (HC n. 952.855/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.). O exame da existência de flagrante ilegalidade exige o enfrentamento do mérito do habeas corpus.
5. A suposta prática de falta grave durante a execução da pena pode impedir, temporariamente, a concessão ou o desfrute de benefícios até a conclusão do procedimento administrativo, desde que não haja excesso de prazo na apuração.
6. Não pode o interno ser prejudicado pela demora imotivada do Estado na apuração da falta grave, fazendo-se imperioso o restabelecimento dos benefícios externos após ultrapassado o prazo do art. 138 do Código Penitenciário distrital e sua prorrogação, mormente diante da inexistência de justificativa, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.